Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603612-72.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
20/09/2023
Número: 0603612-72.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - IVAN BRIBIS RODRIGUES -
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 IVAN BRIBIS RODRIGUES DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
IVAN BRIBIS RODRIGUES (REQUERENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724093
20/09/2023
13:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.482

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603612-72.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 IVAN BRIBIS RODRIGUES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
REQUERENTE: IVAN BRIBIS RODRIGUES
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DOS RECURSOS DO FEFC.
PAGAMENTO REALIZADO PARA TERCEIRO. DOCUMENTAÇÃO
INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A VINCULAÇÃO DOS
GASTOS À CAMPANHA ELEITORAL. RECURSOS PÚBLICOS.
RECOLHIMENTO. OMISSÃO DE GASTOS. LOCALIZAÇÃO DE
NOTAS FISCAIS NA BASE DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL.
PAGAMENTO COM RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL.

1. O prestador de contas deve comprovar a correta utilização e
destinação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). A apresentação de documentação insuficiente
para comprovar a vinculação dos gastos à campanha eleitoral é
vício de natureza grave que caracteriza má utilização dos recursos
públicos e conduz à desaprovação das contas de campanha e à
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

2. A identificação de gastos de natureza eleitoral omitidos somada
à circunstância de que foram pagos com recursos que não
transitaram pelas contas de campanha, configura irregularidade
na despesa e utilização de recursos de origem não identificada,
ensejando recolhimento do valor ao Tesouro Nacional nos termos
do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.
Num. 43724093 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013563222300000042683555
Número do documento: 23092013563222300000042683555
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:33:17

3. Exceder o prazo para a abertura de conta bancária, por um
curto período, enseja a aposição de ressalvas, caso não
comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Contudo, nos casos em que há várias irregularidades, o atraso na
abertura da conta bancária deve ser sopesado em conjunto com
os demais apontamentos.

4. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por IVAN BRIBIS RODRIGUES,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, nas
Eleições de 2022.

O prestador apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019. Em 24/05/2023 houve prestação de contas retificadoras.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Relatório de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação
de contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43590906 e 43600849).

Apesar de regularmente intimado acerca dos 2 (dois) pareceres de diligência, não
houve manifestação do candidato após o segundo.

Seguiram os autos para nova análise técnica, foi emitido parecer conclusivo
opinando pela desaprovação, em razão do contido nos itens 7.1 e 8.2. Registrou-se, ainda,
ressalva nos itens 1.2, 9.1 e 10, conforme detalhamento.

Indicação de Desaprovação

7.1 - utilização irregular dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC;

8.2 - Notas fiscais não declaradas no sistema SPCE.

Num. 43724093 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013563222300000042683555
Número do documento: 23092013563222300000042683555
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:33:17

Indicação de Ressalvas

9.1 - Abertura das contas bancárias após o prazo de 10 (dez) dias da
emissão do CNPJ;

Itens 1.2 e 10 - Sobras de campanha e ausência do comprovante de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não
utilizados.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação,
com determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional. Quanto aos recursos do FEFC
entende que: “restou inviabilizada a comprovação de regularidade das despesas realizadas com
recursos do FEFC, em razão da ausência de documentos comprobatórios dos gastos
contratados.” (ID 43652086).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

"A omissão - total ou parcial- de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade." (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por IVAN BRIBIS
RODRIGUES, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Patriota, nas Eleições de
2022.

O candidato obteve 1.469 votos anulados sub judice e para realizar sua campanha
eleitoral recebeu R$ 66.056,91 constituídos:

R$ 62.644,00 - decorrente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;

R$ 3.412,91 de recursos estimáveis em dinheiro de outros candidatos.

A Seção de Contas Eleitorais, no parecer conclusivo, manifestou-se pela
desaprovação, em face de irregularidades na utilização de recursos do FEFC; notas fiscais não
declaradas no sistema SPCE. Houve, ainda, ressalva quanto aos itens 1.2 e 10 sobras de
campanha e ausência do respectivo comprovante de recolhimento e item 9.1 abertura das contas
bancárias após o prazo de 10 (dez) dias da emissão do CNPJ.
Num. 43724093 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013563222300000042683555
Número do documento: 23092013563222300000042683555
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:33:17

A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação, com
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional. Quanto aos recursos do FEFC
entende que: "restou inviabilizada a comprovação de regularidade das despesas realizadas com
recursos do FEFC, em razão da ausência de documentos comprobatórios dos gastos contratados
." (ID 43652086).

Passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no parecer técnico
conclusivo.

Utilização irregular dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC

O parecer técnico apontou que foram realizados pagamentos desacompanhados
das respectivas comprovações dos gastos contraídos e quitados com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha. São irregularidades na forma de realizar os pagamentos,
ausência de contrato e documento fiscal (omissão de gastos), imagem a seguir.

Conforme determinação contida no art. 53, II, "c" /c art. 60 da Resolução
23.607/2019, a documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais,
deve obedecer aos seguintes requisitos.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

Num. 43724093 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013563222300000042683555
Número do documento: 23092013563222300000042683555
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:33:17

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

No caso em apreço, restou ausente: a) contrato de prestação de serviços referente
à nota fiscal nº 3; b) comprovante de pagamento referente à nota fiscal nº 47; c) documento
fiscal, relativa à nota fiscal 126454 (omissão de gastos) e, ainda, d) pagamento realizado na
conta de 3ª pessoa, nota fiscal nº 52.

Em relação à nota fiscal nº 52, item "c" acima, o prestador sustenta: "informa-se que
as NFs referente aos fornecedores Sheila Regina Galvão e Vitaguimarães Propaganda e
Publicidade Ltda. foram apresentadas em sede de prestação de contas retificadora."(ID
43596993). Destaca-se que o parecer técnico manteve a irregularidade, não pela ausência de
nota fiscal, mas sim porque os pagamentos foram realizados na conta de terceiro, pessoa física,
o prestador não se desincumbiu de comprovar a efetiva vinculação à campanha eleitoral dos
serviços contratados.

Conforme exposto, o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as
receitas e despesas sejam detalhadas. Dessa forma, a ausência de contratos, comprovantes de
pagamento, documento fiscal e o pagamento realizado em favor de terceiro, são inconsistências
que impedem o rastreamento da movimentação e o destino dos recursos públicos, em
descumprimento ao que determina a Resolução, fato que implica o reconhecimento da utilização
indevida de recursos do FEFC.

É notório que a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por
parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente
discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº
23.607/2019).

Como efeito, a existência de despesas pagas irregularmente com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC enseja o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Nesse sentido, a Corte deste Regional já se posicionou no seguinte sentido: "Sem a
apresentação dos contratos ou documentos idôneos que comprovem a prestação de serviços,
não é possível vincular os pagamentos realizados aos serviços declarados, o que prejudica a
transparência das contas." (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755,
Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE,
Tomo 58, Data 27/03/2023)

E, ainda:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS
PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. (...).
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
(...) CONTAS DESAPROVADAS.

Num. 43724093 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013563222300000042683555
Número do documento: 23092013563222300000042683555
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:33:17

(...)

4. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do Fundo
Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à apresentação
dos respectivos documentos fiscais. Inteligência dos arts. 53, II, "c" e 60,
caput e § 1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

(...)

11. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060341787, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade ante a ausência de informações contábeis, quanto pela utilização irregular de
recursos públicos. Em resumo, o prestador realizou gastos no valor de R$ 30.082,10, a
documentação apresentada é insuficiente para comprovar a regularidade dos gastos com
recursos do FEFC, o que implica recolhimento ao Tesouro Nacional e, ainda, pelo valor nominal e
percentual da irregularidade, não há possibilidade aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

Nesse contexto, nos termos do art. 74, inc. III da Resolução TSE nº 23.607/2019, a
decisão pela desaprovação é medida consentânea ao caso em análise. Destaca-se que o valor
de R$ 30.082,10 irregularmente utilizado, por se tratar de recursos oriundos do FEFC, deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/19, in verbis:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre
os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

Omissão de gastos - notas fiscais não declaradas no sistema
SPCE

Num. 43724093 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013563222300000042683555
Número do documento: 23092013563222300000042683555
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:33:17

O Parecer Conclusivo indicou a existência de despesas de natureza eleitoral não
informadas no sistema SPCE. São 16 (dezesseis) notas fiscais emitidas por diferentes
fornecedores de combustível, totalizando R$ 1.387,28, conforme imagem colacionada.

Apesar de intimado, nas notas explicativas não houve manifestação do prestador
acerca da irregularidade em análise (ID 43596993).

Sabe-se que o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas. A ausência de registro de despesas constitui irregularidade grave
que prejudica a confiabilidade das contas. Dessa forma, a localização, pelo setor técnico, de
gastos de natureza eleitoral, não informados, custeados com recursos que não transitaram
regularmente pela respectiva conta bancária, implica no reconhecimento da utilização de recursos
de origem não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: "Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional".

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...). APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

Num. 43724093 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013563222300000042683555
Número do documento: 23092013563222300000042683555
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:33:17

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Dessa forma, o prestador deve recolher R$ 1.387,28 ao Tesouro Nacional, pela
configuração de uso de recursos de origem não identificada, RONI.

Em resumo, o prestador não declarou gastos eleitorais no total de R$ 1.387,28, as
omissões em prestação de contas constituem falhas graves que comprometem a regularidade e
prejudicam a fiscalização pela Justiça Eleitoral da transparência das contas eleitorais.

Com relação à aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve-
se considerar o contexto global das contas. Na espécie, não há possibilidade de aplicá-los, haja
vista que somadas as irregularidades representam 47,63% da arrecadação.

Sobras de campanha e ausência do respectivo comprovante de recolhimento -
indicação de ressalvas pelo setor técnico

Constou no parecer conclusivo ressalva em relação à ausência de comprovante de
recolhimento das sobras de campanha no valor de R$ 15.461,90 ao Tesouro Nacional, peça
obrigatória que integra a prestação de contas.

Todavia, o setor técnico constatou, mediante consulta ao extrato bancário da conta
recursos do FEFC, que: "o candidato recebeu recursos financeiros no montante de R$ 62.644,00
(sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta e quatro reais), os quais foram utilizados pelo
prestador de contas - id. 43595837.

Segundo a d. Procuradoria "(...), constata-se que não há sobras de campanha, uma
vez que todo o valor oriundo do Fundo Especial de Financiamento Eleitoral - FEFC foi utilizado
pelo prestador de contas, restando, portanto, superada a ressalva apontada."

Dessa forma, os extratos demonstram que o candidato utilizou todos os recursos
financeiros repassados pelo FEFC, fato incompatível com o conceito de sobra financeira de
campanha. Ressalva afastada.

Abertura das contas bancárias após o prazo de 10 (dez) dias da emissão do
CNPJ - indicação de ressalva pelo setor técnico

No que diz respeito ao mencionado apontamento, o art. 8º, § 1°, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 assim prevê:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida
pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13
desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

(Destacou-se)
Num. 43724093 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013563222300000042683555
Número do documento: 23092013563222300000042683555
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:33:17

O parecer técnico indica que o candidato efetuou a abertura da conta bancária em
22/08/2022, ou seja, 13 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal, configurando
atraso de 3 (três) dias.

Em sua defesa o prestador sustenta: "o prazo se encerrou numa sexta-feira e a
conta bancária foi aberta na segunda-feira subsequente. Assim, extrapolou-se o prazo em apenas
três dias. Cumpre consignar, ainda, que o PRESTADOR reside em uma reserva indígena. Dessa
forma, a mora na abertura se deu por questões de logística".

A respeito do tema, este Tribunal já vem se posicionando:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de
ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

2. Aprovam-se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em conformidade com a lei, verificando-se tão
somente falha de natureza formal que não compromete a sua regularidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060294926, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 93, Data
17/05/2023)

Embora o atraso na abertura de conta bancária seja irregularidade de natureza
grave, no caso concreto, o atraso de apenas 3 (três) dias na abertura da conta bancária, se
isoladamente considerado, seria insuficiente para desaprovar as contas do candidato. Todavia, as
ressalvas devem ser apreciadas em conjunto com as demais irregularidades apontadas no
Parecer Técnico.

Em resumo, as inconsistências no uso de recursos do FEFC e as omissões
constituem falhas que comprometem a regularidade, obstam a fiscalização da transparência das
contas, razão pela qual foram indicadas como passíveis de desaprovação.

Por essas razões, as contas devem ser desaprovadas, nos termos do art. 74, III da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e o prestador proceder ao recolhimento ao Tesouro Nacional de
R$ 30.082,10 decorrente do uso irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução de regência e R$ 1.387,28 referente
aos recursos de origem não identificada utilizados para pagar notas fiscais omitidas na prestação
de contas, nos termos do art. 32, §1º, inc. VI, c/c art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pela:

a) DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por IVAN BRIBIS RODRIGUES,
relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Federal pelo Partido Patriota, nas
Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Num. 43724093 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013563222300000042683555
Número do documento: 23092013563222300000042683555
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:33:17

b) DETERMINAÇÃO de recolhimento de R$ 30.082,10 ( trinta mil oitenta e dois reais
e dez centavos) ao Tesouro Nacional, correspondente à ausência de comprovação da
regularidade da destinação dos recursos do FEFC, no prazo de até 05 (cinco) dias, após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia-Geral da União, com incidência
de atualização monetária e juros de mora, a partir dos meses de agosto e setembro, conforme
os débitos realizados na conta bancária, nos termos do inciso I do art. 39 da Resolução TSE n.
23.709/22.

c) DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 1.387,28 (um mil
trezentos e oitenta e sete e vinte oito centavos) relativo à omissão de notas fiscais que
configuraram utilização de recursos de origem não identificada, no prazo de até 05 (cinco) dias,
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia-Geral da União, com
incidência de atualização monetária e juros de mora, a partir dos meses de agosto e setembro,
nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603612-72.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
IVAN BRIBIS RODRIGUES DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: PRISCILLA
CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A - REQUERENTE: IVAN BRIBIS RODRIGUES - Advogados
do REQUERENTE: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724093 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013563222300000042683555
Número do documento: 23092013563222300000042683555
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:33:17